Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728810-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IRACI DA SILVA MARTINS RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir decisão que reconheceu a procedência de ação de cobrança de taxas associativas. A autora alega violação ao Tema 492 do STF, que exige adesão formal para a cobrança de taxas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: i) verificar se houve violação manifesta a ordem jurídica, justificando a rescisão do acórdão com amparo no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema 492) não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares, com características peculiares e de acesso restrito, nos quais se forma associação de moradores que instituem taxa condominial para financiar os serviços de habitabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Ação rescisória julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 966, inciso V. Precedente relevante: Tema 492 do STF. EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir decisão que reconheceu a procedência de ação de cobrança de taxas associativas. A autora alega violação ao Tema 492 do STF, que exige adesão formal para a cobrança de taxas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: i) verificar se houve violação manifesta a ordem jurídica, justificando a rescisão do acórdão com amparo no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema 492) não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares, com características peculiares e de acesso restrito, nos quais se forma associação de moradores que instituem taxa condominial para financiar os serviços de habitabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Ação rescisória julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 966, inciso V. Precedente relevante: Tema 492 do STF. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 78 da Lei 6.766/79, sob o fundamento de que o lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Salienta que constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento, definida nos termos do § 1o deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso, a pedestres ou condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados; c) artigo 2o, §§ 7o e 8o, da Lei 13.465/17, asseverando que o acórdão não observou que o marco temporal estabelecido pelo STJ (Tema 882) e STF (Tema 492) considerou inconstitucional a cobrança de taxas criadas por mera associação, ou seja, antes e depois da referida lei. Pondera, ainda, que não foi enfrentada a tese de que as relações jurídicas, constituídas antes da entrada em vigor da Lei 13.465/2017, para a cobrança de taxa de manutenção de loteamento fechado, são inválidas e que, após a entrada em vigor dareferida lei, só é possível a cobrança, por associação de moradores, de taxa de manutenção de titulares de direito sobre lotes localizados em loteamento de acesso controlado desde que, já possuindo lote, adiram expressamente ao ato constitutivo da associação ou, sendo novos adquirentes de lotes, ao ato constitutivo da obrigação que esteja registrado no competente Registro de Imóveis. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF e STJ, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 36-A da Lei 6.766/79, argumentando que o acórdão não enfrentou a tese de que a lei não autoriza a equiparação automática entre as associações de lotes de terreno e o condomínio edilício, de modo a justificar a cobrança de taxa de manutenção de não associado ou de quem não anuiu expressamente ao encargo; e) artigo 1.358-A do Código Civil, sustentando que o acórdão não enfrentou a tese de que a mera associação de moradores não se equipara à incorporação imobiliária, sendo vedada a criação de taxas extras para a implantação de toda a infraestrutura, porquanto esta despesa ficará a cargo do empreendedor e não do morador. Aduz, ainda, afronta à Lei 4.591/64 e às teses fixadas nos Temas 882 e 1.183, ambos do STJ e 492 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II, XX e XXXV, e 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Entende que deve ser aplicada in casu a tese fixada no Tema 492 do STF. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020